Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715731-36.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R LOG RIO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por R LOG RIO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA contra o v. acórdão de n. 1718435, exarado sob o ID 48471269, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação da embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os ID 48854049, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação empresa embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 18:02:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora